Tribunal: TJBA
Processo: 8033663-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033663-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOAO PEDRO DO NASCIMENTO LIMA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA RACHEL

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO PARA LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. SUBSISTÊNCIA DA AÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. ATRASO PROVOCADO PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado por Rafael Souza Rachel em favor de João Pedro do Nascimento Lima, contra ato do Juiz de Direito do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, visando à revogação da prisão preventiva mantida há mais de 14 meses. A defesa alega que, após desclassificação do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) para latrocínio (art. 157, § 3º, CP), não há justa causa para a manutenção da custódia, diante da ausência de condenação definitiva, da primariedade do paciente, de sua ocupação lícita e da inexistência de risco à ordem pública. Pleiteia-se a soltura imediata ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ausência de justa causa para manutenção da prisão preventiva após a desclassificação do crime de homicídio para latrocínio; e (ii) avaliar se houve excesso de prazo para formação da culpa capaz de ensejar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa dos autos ao juízo competente, após desclassificação do crime de homicídio para o de latrocínio, pode importar na não ratificação dos atos praticados pelo juízo incompetente, nos termos do art. 64, § 4º, do CPP.

A alegação de ausência de justa causa não sendo previamente submetida ao juízo competente, inviabiliza a sua análise nesta instância, sob pena de indevida supressão de instância.

A ausência de justa causa somente se configura quando há prova inequívoca de atipicidade da conduta, inexistência do fato, extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que, a princípio, não se verifica no caso concreto, diante da existência de suporte probatório mínimo na denúncia.

A via estreita do habeas corpus não comporta reexame aprofundado de provas nem a análise de argumentos não enfrentados pelo juízo competente, tampouco substitui a apreciação originária de matérias fático-probatórias.

A interposição de apelação pela própria defesa contra a sentença que desclassificou o delito contribuiu para o prolongamento do feito, afastando a configuração de excesso de prazo, nos termos da Súmula 64 do STJ.

Não há inércia ou desídia judicial, tampouco irregularidades no trâmite processual, que justifiquem a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade afasta a alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

A interposição de recurso pela própria defesa afasta a configuração de excesso de prazo, nos termos da Súmula 64 do STJ.

A supressão de instância impede a análise originária de alegações não submetidas previamente ao juízo competente.

A desclassificação do delito não invalida os atos praticados pelo juízo originário, podendo ser ratificados pelo juízo competente.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 64, § 4º, 312, 313 e 316, parágrafo único; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 148.940/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.08.2021; TJDFT, HC 0727013-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 18.07.2024; STJ, AgRg no RHC 177.715/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.08.2023; TJSP, HC 2005609-90.2024.8.26.0000, Rel. Des. Airton Vieira, j. 04.04.2024; STJ, AgRg no RHC 186.953/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2023; TJMS, HC 1410857-76.2024.8.12.0000, Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros, j. 19.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º

803
3
6
63-
12
. 2
025.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
CAMILA PITA MIRANDA (OAB/BA68900-A)
,
e como Paciente,

RAFAEL SOUZA RACHEL.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, em conhecer da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.